Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-94.2021.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001009-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.176.941-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO - CPF: 050.862.261-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMAVAR DE SOUZA NEVES (VÍTIMA), ADRIANA DE SOUZA (VÍTIMA), GISLAINE PEREIRA RAMOS (VÍTIMA), MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), ADRIANO ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001009-94.2021.8.11.0055

APELANTE: VITOR HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO –POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA PLENAMENTE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS –­ IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO
– ROGO POR APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTÊNTICA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – –PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Viabiliza-se o acolhimento do pleito visando a absolvição do réu, quando a autoria delitiva não restar suficientemente demonstrada nos autos.

Tem-se por inaplicável a participação de menor importância àquele que, exercendo domínio funcional do fato, dentro da lógica de divisão de tarefas, em verdade é autor do delito.

Preenchidos os requisitos legais, faz-se impositiva a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001009-94.2021.8.11.0055

APELANTE: VITOR HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO LEANDRO DE MELO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vitor Henrique Oliveira
e
Marcelo Leandro de Melo Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1001009-94.2021.8.11.0055
, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou ambos pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2º, incisos II, §2°-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, aplicando a ambos a pena idêntica de 10 (anos) de reclusão, em regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade e 117 (cento e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Id.
104557572
).

Inconformados, os recorrentes, por meio da Defensoria Pública, pretendem a reforma da decisão combatida.

O recorrente
Marcelo Leandro de Melo Araújo
pretende sua absolvição, na forma do artigo 386, VI do Código de Processo Penal.

Aduz, nessa medida, que o não praticou o crime a si imputado, tendo sido reconhecido equivocadamente. Afirma, ainda, que sua prisão se deu porque estava em local onde foram apreendidas parte das coisas subtraídas, e que o corréu afirmou não lhe conhecer.

Em viés subsidiário pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação.

A seu turno, o apelante
Vitor Henrique
Oliveira da Silva almeja o reconhecimento da causa diminuição descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal, ou seja, da participação de menor importância.

Requer, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Ambos os recorrentes
pretendem a isenção ou suspensão da execução das custas processuais, ao fundamento de hipossuficiência (104557591).

Em contrarrazões, o douto representante do Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, tão somente para que se aplique ao recorrente Vitor a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida
,
manifesta-se pelo

parcial provimento do recurso,
unicamente a fim de que seja aplicada ao recorrente Vitor a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022